Tribunal: TJMT
Processo: 1002262-87.2020.8.11.0044
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002262-87.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[C G DE SENA & CIA LTDA - CNPJ: 14.392.279/0001-00 (APELANTE), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (ADVOGADO), CRISTIANO GALVAO DE SENA - CPF: 921.991.941-91 (APELANTE), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (APELANTE), C G DE SENA & CIA LTDA - CNPJ: 14.392.279/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA - CPF: 949.852.861-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO GALVAO DE SENA - CPF: 921.991.941-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PELAS PARTES DEVEDORAS –
CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DAS CDA’S
– EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ART. 485, IV, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO POR ESCALONAMENTO – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4°, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme preceitua o art. 85, §5.º, do CPC, tratando-se de valores superiores a 200 (duzentos) salários-mínimos, deverá ser observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios fixados.

2. Outrossim, considerando que houve, pela Fazenda Pública, o cancelamento da CDA, a redução dos honorários pela metade é devida, nos termos do art.90, § 4°, do CPC.

3. Recurso conhecido e provido.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º 1002262-87.2020.8.11.0044, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos (ID. 170510418):

“
Vistos.

No id n. 109653706, a parte executada apresentou Exceção de Pré-executividade, pugnando pela inconstitucionalidade do regime por estimativa, extinguindo a presente execução.

No id n. 113592822, a parte exequente informou o cancelamento da CDA que embasa a presente execução, bem como requereu a extinção da execução, ante o cancelamento da CDA exequenda.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte exequente informou o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

Assim, não há como o processo executivo prosseguir.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Sem custas processuais.

Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) em favor da parte executada, com base no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as baixas necessárias.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica.

Fabrício Sávio da Veiga Carlota

Juiz de Direito
”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser parcialmente reformada, sob o argumento de que
“(...)
o valor sancionado foi fixado sem observar o valor principal da ação, ou seja, em desconformidade com os parâmetros legais definidos para quando uma das partes for a Fazenda Pública
(...)”.

Ressalta que
“(...)
a demanda só foi interposta em razão do Fisco Estadual insistir em exigir o pagamento do tributo já declarado inconstitucional
”
e,
“
em pese a Fazenda Pública tenha procedido com o cancelamento das certidões de dívidas ativa antes da prolação da sentença, não existe nos autos, tampouco na lei, justificativa para ensejar a diminuição da verba honorária para um patamar inferior ao que estabelece o art. 85, §3º, II, do CPC (...)”.

Assevera que
“(...)
a Apelante obteve considerável proveito econômico ao seu cliente, no presente caso o montante de R$ 230.841,36 (duzentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), portanto, não se mostra razoável o arbitramento de honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), posto que essa remuneração não condiz adequadamente com o trabalho realizado pela profissional”.

Consigna, ainda, ser
“(...)
evidente que o valor é excessivamente modesto, tendo incorrido em aviltamento do trabalho realizado pela patrona que atuou na presente demanda, uma vez que está aquém do razoável e não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, requer que o presente recurso seja
CONHECIDO
, ante o preenchimento dos pressupostos de sua interposição e, no mérito, que seja dado seu devido
PROVIMENTO
, com o fito de reformar parcialmente a r. sentença, de modo que seja determinada a majoração dos honorários de sucumbências de acordo com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e em conformidade aos parâmetros legais, nos termos do artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 170510423, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso. Subsidiariamente, postula pela aplicação do art. 85, § 8° c/c art. 90, § 4º, ambos do CPC.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que disciplina a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tr
ata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Paranatinga, MT, que, na Ação de Execução Fiscal n.º 1002262-87.2020.8.11.0044, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil (ID. 170510418).

Da análise dos autos, verifica-se que a parte apelada ajuizou, em 30.10.2020, a presente ação, em face de C G DE SENA & CIA LTDA – ME, CRISTIANO GALVAO DE SENA e ELYSSON GALVAO SUZUKI FILIPIN DE SENA, visando ao recebimento dos créditos tributários, inscritos nas CDA’s n.º 2018720709 e 2018978578, cujos valores alcançavam a importância de R$ 230.841,36 (duzentos e trinta mil e oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos).

No ID.

170512225, o juízo
a quo
determinou a citação das partes executadas para pagarem os débitos ou garantirem a execução, no prazo de 05 (cinco) dias.

Citadas, as partes executadas apresentaram exceção de pré-executividade, arguindo a nulidade das Certidões de Dívida Ativa, uma vez que o regime de tributação por estimativa simplificada é inconstitucional. Na oportunidade, pugnou pela condenação do ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil (ID. 170495689).

Logo após, o

Estado de Mato Grosso, no ID.

170510417, postulou pela extinção do processo, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sem ônus para as partes, com base no art.26, da LEF, ou, subsidiariamente, que a aludida verba seja fixada no
percentual mínimo, reduzida pela metade, conforme previsto no art. 90, § 4°, do CPC.

Sobreveio, então, a sentença combatida (ID. 170510418).

Inconformada, a parte apelante, qual seja, SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI, interpôs o presente recurso, alegando
, em síntese, que,
a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser parcialmente reformada, sob o argumento de que
“(...)
o valor sancionado foi fixado sem observar o valor principal da ação, ou seja, em desconformidade com os parâmetros legais definidos para quando uma das partes for a Fazenda Pública
(...)”.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que a questão recursal se restringe em analisar a forma de fixação dos honorários em favor do patrono da parte apelante.

De acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5º
Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)"(grifos nossos)

Pela leitura dos dispositivos legais acima transcritos, verifica-se que o Código de Processo Civil estabeleceu critérios objetivos, com base na condenação, ou no proveito econômico obtido na demanda.

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do disposto no art. 85, § 8.º, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da demanda for muito baixo, consoante o Tema n.º 1076, do Superior Tribunal de Justiça,
o que não se verifica no caso em apreço.

In casu
, o valor da causa é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os honorários sucumbenciais
devem ser fixados observando os percentuais estabelecidos nos supramencionados §§ 3º, 5º e 6º, do art. 85, do CPC
,

inclusive nos casos de improcedência dos pedidos iniciais, ou de sentença proferida sem resolução de mérito.

Assim, a sentença deve ser reformada, nesse ponto, para fixar os honorários advocatícios na
importância de
10% (dez por cento
) sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
e no montante de
8% (oito por cento)
sobre o que exceder,
até o
quantum
de 2.000 (dois mil) salários mínimos
, considerando o valor da causa, qual seja, R$ 230.841,36 (duzentos e trinta mil e oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos), com as devidas atualizações monetárias.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

"APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - CRÉDITO TRIBUTÁRIO IPTU – EXTINÇÃO –
CANCELAMENTO DA CDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ARTIGO 85, §11 DO CÓDIGO DE PROCESSE CIVIL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Conforme preceitua o art. 85, §§2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(N.U 1005301-70.2021.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022)".(grifo nosso)

Todavia, considerando que o ente público realizou o cancelamento das Certidões de Dívida Ativa,
a redução dos honorários pela metade é cabível, de acordo com o que preceitua o art. 90, § 4º, do CPC,
in verbis
:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.

A propósito
, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SUSTENTAÇÃO ORAL. SESSÃO PRESENCIAL. DESNECESSIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONCORDÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. CABIMENTO. 1. Não é necessário que o julgamento do agravo interno ocorra em sessão presencial para que o advogado possa realizar sustentação oral, pois o sistema Justiça Web viabiliza a prática de tal ato por parte do causídico, sendo que o advogado não precisa peticionar ao relator do feito, bastando proceder à sistemática vigente, segundo a qual as sustentações orais (por áudio ou vídeo) devem ser enviadas através de formulário próprio, mediante cadastramento do advogado no sistema, disponível no endereço eletrônico desta Corte.

2. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade prevista no art.
90
,
§ 4º
, do
CPC/2015
, quando a parte exequente concordar com a exceção de pré-executividade e, de imediato, pedir a extinção do feito executivo. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1679689/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.

3. Pedido de julgamento em sessão presencial indeferido e agravo interno desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 16/05/2023 a 22/05/2023, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator”.

Na mesma vertente, já decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CDA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL —INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC. Recurso provido.

(TJ-MT - AGR: 10025191120208110013, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 08/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/05/2023)”.

“EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – POSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REALIZADO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO. Aplica-se a previsão contida no § 4º do artigo 90 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que há o reconhecimento da procedência do pedido, e o cumprimento integral da pretensão reconhecida”.

(TJ-MT 10006329520208110011 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/08/2022)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, a fim de arbitrar os honorários sucumbenciais de acordo com o escalonamento previsto no artigo 85, § 5º, do CPC, no importe de
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa,
até o limite de 200 salários-mínimos
e no percentual de
8% (oito por cento)
sobre o que exceder, até o
quantum
de
2.000 (dois mil) salários mínimos
, os quais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do art.

90, § 4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023